Tribunal: TJSP
Processo: 0008331-92.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do reeducando isolada – Descabida a absolvição por vedação das sanções coletivas ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do reeducando isolada – Descabida a absolvição por vedação das sanções coletivas ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Agravo desprovido.